Tribunal: TJES
Processo: 5019393-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019393-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTO POSTO CONQUISTA LTDA

AGRAVADO: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO. VALIDADE DA CLÁUSULA EM DEMANDA AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.879/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Auto Posto Conquista Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos de ação ordinária ajuizada em face de Alesat Combustíveis S.A., que acolheu exceção de incompetência territorial para remeter os autos à Comarca de Belo Horizonte/MG, conforme cláusula de eleição de foro constante do contrato celebrado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na cláusula de eleição de foro em razão da conexão do objeto contratual com o local da situação dos imóveis dados em garantia real; e (ii) determinar a aplicabilidade da nova redação do art. 63 do CPC, dada pela Lei n. 14.879/2024, à ação ajuizada anteriormente à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O descumprimento da obrigação de comunicar a interposição do Agravo de Instrumento ao juízo de origem, prevista no art. 1.018, § 2º, do CPC, não gera inadmissibilidade do recurso quando os autos tramitam eletronicamente.

4. É cabível Agravo de Instrumento contra decisão que acolhe exceção de incompetência territorial, à luz da interpretação extensiva do art. 1.015, III, do CPC, conforme jurisprudência do STJ.
5. A existência de garantia hipotecária sobre bens imóveis localizados em Cariacica/ES não altera a natureza obrigacional da ação, fundada em contrato de fornecimento mercantil, o que afasta a incidência da regra de competência do art. 47 do CPC.
6. A nova redação do art. 63, §§ 1º e 5º, do CPC, introduzida pela Lei n. 14.879/2024, aplica-se apenas às ações ajuizadas após sua vigência (04/06/2024), conforme entendimento firmado pelo STJ no CC 206.933/SP, motivo pelo qual a inovação legislativa não se aplica ao caso em exame, cuja petição inicial foi protocolada em 14/06/2017.

7. A cláusula de eleição de foro prevista contratualmente é válida e eficaz, não havendo demonstração de abusividade nem impugnação tempestiva que a descaracterize.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A existência de garantia real sobre imóvel não atrai, por si só, a competência absoluta do foro da situação do bem quando a ação versa sobre relação contratual obrigacional.
2. A nova redação do art. 63, §§ 1º e 5º, do CPC aplica-se apenas às ações ajuizadas após 04/06/2024, data de vigência da Lei n. 14.879/2024.
3. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato firmado entre particulares é válida e eficaz quando a ação é ajuizada antes da vigência da Lei n. 14.879/2024, salvo demonstração de abusividade ou impugnação tempestiva pela parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, III; 1.018, §§ 2º e 3º; 47; 63, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.731.330/CE, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª T., j. 21.08.2018, DJe 27.08.2018; STJ, CC 206.933/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 06.02.2025, DJe 13.02.2025; TJES, AI 0001916-63.2017.8.08.0038, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 29.08.2017, DJES 06.09.2017; TJES, CC 0016808-52.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 16.11.2021, DJES 29.11.2021.

Vitória/ES, data registrada pelo sistema.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019393-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
AUTO POSTO CONQUISTA LTDA

AGRAVADA:
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adoto o relatório de id. num. 13075302.

Conforme relatado, trata-se
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AUTO POSTO CONQUISTA LTDA.
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da ação Ordinária de Rescisão Contratual de Promessa de Compra e Venda Mercantil de Produtos com pedido de Tutela de Urgência, registrada sob o nº 0009290-14.2017.8.08.0012, ajuizada pelo agravante em face de
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.
, que acolheu a exceção de incompetência territorial para determinar a remessa do feito ao Juízo de Belo Horizonte/MG.

Passo ao exame das preliminares suscitadas pela parte agravada em suas contrarrazões.

PRELIM
INAR
DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO PRIMEVO

A agravada pugnou pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a agravante não teria comunicado sua interposição ao juízo de primeiro grau.

Sem razão em seus argumentos.

Como é cediço, o descumprimento da norma preconizada no artigo 1.018, § 2º do CPC, acarreta a sanção preconizada no § 3º do mesmo artigo,
in verbis:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 2º
Não sendo eletrônicos os autos,
o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Ocorre que, no presente caso, trata-se de
autos eletrônicos
, razão pela qual não há obrigatoriedade no cumprimento do disposto no art. 1.018, § 2º, do CPC.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.018 DO CPC/2015. COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. [...]. 1.
Constava do diploma processual anterior e ainda prevê o Código de Processo Civil vigente ser obrigação do agravante informar o juízo primevo quanto à interposição do recurso, a qual apenas resta excepcionada quando eletrônicos forem os autos
. 2. A inobservância da referida obrigação, caso comprovada pela parte contrária, tem por consequência a inadmissão da irresignação. [...]. (TJES; AI 0001916-63.2017.8.08.0038; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 29/08/2017; DJES 06/09/2017)

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

MÉRITO

Em seu recurso, a recorrente alega que a decisão que declarou a incompetência territorial deve ser reformada, pois os contratos objeto da demanda possuem garantias hipotecárias de quatro imóveis situados em Cariacica/ES. Afirma que o foro competente para julgamento é o de situação dos bens, conforme o artigo 47 do CPC. Sustenta que, embora exista cláusula de eleição de foro, esta deve ser relativizada em razão da conexão do objeto litigioso com o foro de Cariacica, local onde os imóveis hipotecados estão matriculados. Defende, ainda, que a cláusula de eleição de foro não pode prevalecer quando utilizada em prejuízo da parte economicamente vulnerável e invoca jurisprudência pacífica que reconhece a nulidade da cláusula nestes casos.

Por essas razões,
requer a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
para determinar o processamento da demanda perante o Juízo de origem.

Muito bem.

Inicialmente, conforme consignado em decisão que apreciou a medida liminar, registro que,
apesar de o conteúdo da decisão judicial não constar expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o qual disciplina sobre as hipóteses de Agravo de Instrumento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento sobre a taxatividade mitigada acerca dessa previsão (REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT).

Especificamente em relação ao conteúdo da decisão recorrida, que trata da competência para processamento e julgamento do feito, a Corte Superior já se manifestou pela hipótese de cabimento, a saber:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. COMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. A decisão que define a competência relativa ou absoluta é semelhante à decisão interlocutória que versa sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem, prevista no art. 1.015, III, do CPC/2015 (porquanto visa afastar o juízo incompetente para a causa) e, como tal, merece tratamento isonômico a autorizar o cabimento do agravo de instrumento. Precedentes. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.731.330/CE, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 27/8/2018.)

Dito isso, denota-se a partir da narrativa inicial que a part
e autora firmou com a requerida
“contrato particular de promessa de compra e venda mercantil com comodato de equipamentos”
e outros pactos n. 2007.01.0614” e
“contrato particular de mútuo feneratício no importe de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) com garantia fidejussória n. 2011.10.1365”
, cujos respectivos objetos contratuais se centralizam no fornecimento de derivados do petróleo de forma exclusiva. Alega que a requerida vem onerando o contrato com elevação de preço acima da média de mercado, requerendo, assim, a rescisão contratual.

Nota-se, ainda, que uma das causas de pedir é a imposição de garantias hipotecárias que se revelaram desproporcionais quando comparadas às prestações do contrato. Com isso, requereu em tutela de urgência que o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cariacica se abstivesse de realizar atos nos imóveis dados em garantia real aos contratos celebrados.

Em razão de tais garantias, a parte agravante defende que, a despeito da cláusula de eleição de foro existente nos contratos que indica a Comarca de Belo Horizonte/MG como foro competente (vide cláusula trigésima uma - fl. 47 - e cláusula décima terceira - fl. 51), a competência para tramitação do feito seria o local da situação da coisa dada em garantia real, isto é, a Comarca de Cariacica, na qual se encontram os imóveis.

No entanto,
tal alegação não prospera
, pois o fato de o contrato firmado entre as partes conter garantia real avençada e a ação possuir requerimento cautelar para assegurar eventual direito sobre o bem imóvel não enseja a aplicação da competência absoluta prevista no art. 47 do Código de Processo Civil, porquanto a causa de pedir e o pedido principal da ação trata de direito obrigacional entre as partes, isto é, ação fundada em direito pessoal. No mesmo sentido, vejamos:

[...]
3. Tratando-se de questão afeta ao direito obrigacional e não direito real, não há que se falar em competência do foro da localização do imóvel, nos termos do artigo 47 do CPC.
Neste caso, como a demanda de origem não possui réus, por se tratar de procedimento voluntário, deverá ser proposta no domicílio do autor. Existindo vários autores com domicílios distintos, a demanda poderá ser proposta em qualquer deles, aplicando-se analogicamente o artigo 46, §4º do CPC, razão pela qual, a competência é do Juiz Suscitado. 4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 1ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital. (TJES; CC 0016808-52.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/11/2021; DJES 29/11/2021 - grifei).

Em relação à cláusula de eleição de foro, melhor sorte assiste à agravada.

Ao tempo da decisão liminar, a Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos concedeu o efeito suspensivo a partir da premissa da alteração do Código de Processo Civil, por meio da Lei n. 14.879/2024, que modificou o §1º do art. 63 e incluiu o §5º ao dispositivo.
Tais disposições legais restringiram a possibilidade de eleição de foro pelas partes em negócios jurídicos, devendo existir certa pertinência entre o foro eleito e o objeto do contrato ou o domicílio de uma das partes.

Ocorre que, recentemente, o Col. STJ publicou acórdão de julgamento de Conflito de Competência n. 206.933/SP, no qual fixou entendimento no sentido de
“[a] nova redação do art. 63, §§ 1º e 5º, do CPC aplica-se aos processos cuja petição inicial tenha sido ajuizada após 4/6/2024, data da vigência da Lei n. 14.879/2024. Quanto às demandas ajuizadas em momento anterior à sua vigência, a nova legislação não será aplicada, sobrevindo a prorrogação da competência relativa - pelo foro de eleição - em razão da inércia da contraparte e da incidência da Súmula n. 33/STJ”
(Informativo STJ 842).

Vejamos, pois, a ementa completa do julgado:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 63, §§ 1º E 5º, DO CPC. ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 14.879/2024. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM O DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DAS PARTES OU COM O NEGÓCIO JURÍDICO. JUÍZO ALEATÓRIO. PRÁTICA ABUSIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. AÇÃO AJUIZADA ANTES VIGÊNCIA DA NOVA LEI. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito negativo de competência suscitado em 25/7/2024 e concluso ao gabinete em 1/8/2024. 2. O propósito do conflito de competência consiste em estabelecer o Juízo competente para o processamento da demanda quando a ação for ajuizada no foro de eleição e este for considerado abusivo. 3. A Lei n. 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC no que diz respeito aos limites para a modificação da competência relativa mediante eleição de foro. A nova redação do § 1º do dispositivo dispõe que "a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor". 4. Como consequência da não observância dos novos parâmetros legais, será considerada prática abusiva o ajuizamento de demanda em foro aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico, podendo o Juízo declinar de ofício da competência, nos termos do § 5º do art. 63 do CPC. 5. Com a vigência da nova legislação, tem-se a superação parcial da Súmula 33/STJ, segundo a qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 6. Aplica-se a nova redação do art. 63, §§ 1º e 5º, do CPC aos processos cuja petição inicial tenha sido ajuizada após 4/6/2024, data da vigência da Lei n. 14.879/2024 (art. 2º). O estabelecimento desse marco temporal decorre da interpretação conjugada do art. 14 do CPC, que estabelece a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, e do art. 43 do CPC, segundo o qual a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. 7. Por outro lado, a nova legislação não será aplicada às demandas ajuizadas em momento anterior à sua vigência, sobrevindo a prorrogação da competência relativa - pelo foro de eleição - em razão da inércia da contraparte e da incidência da Súmula 33/STJ. 8. No conflito sob julgamento, a ação foi ajuizada em 27/1/2023, antes vigência da nova lei, sendo descabida a declinação de ofício da competência em razão da prorrogação da competência relativa. 9. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 38ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, ora suscitante. (CC n. 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025)

No caso, a ação foi ajuizada em 14 de junho de 2017, isto é, antes do marco temporal de incidência da norma, havendo previsão contratual de eleição do foro da capital do Estado de Minas Gerais para dirimir as demandas relacionadas ao contrato (cláusula trigésima primeira - id. num. 11384748, fl. 47).

Por todo o exposto, a r. Decisão deve ser mantida em seus fundamentos, tendo em vista a previsão contratual de eleição de foro válida e eficaz.

Registre-se, ainda, que o presente agravo foi interposto em face de decisão de exceção de incompetência, não havendo reconhecimento de ofício do foro territorial competente pelo MM. Juízo
a quo.
Por fim, não houve alegação de abusividade por parte da autora da ação, ora agravante, razão pela qual não há que se falar em controle de ofício conforme já preconizado pelo Col. STJ antes da vigência da nova Lei.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, revogando, por conseguinte, a liminar outrora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)